Tribunal: TRF3
Processo: 5013690-15.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
875/907)

5013690-15.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013690-15.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE SIMONETTO APOLLONIO - SP206494-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da União, para reconhecer o parcelamento dos débitos como causa interruptiva da contagem do prazo prescricional e afastar a prescrição dos créditos anteriores a setembro de 2013, nos autos de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de parcelamento fiscal, formulado sem o pagamento da primeira parcela e posteriormente indeferido, é apto a interromper o prazo prescricional do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o parcelamento sem pagamento da primeira parcela é ineficaz para interromper o prazo prescricional foi rejeitada. O pedido de parcelamento, ainda que indeferido, caracteriza confissão extrajudicial do débito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Aplica-se a Súmula 653 do STJ, segundo a qual o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional. O inadimplemento da primeira parcela não torna ineficaz o efeito interruptivo do requerimento, mas apenas impede a concretização do parcelamento, fazendo o prazo prescricional retornar a fluir a partir da não validação do acordo. Considerando a interrupção do prazo em 30/08/2017 e a retomada de sua fluência em 16/09/2017, a execução fiscal ajuizada em 13/08/2018 foi proposta tempestivamente, dentro do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

__________

Tese: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido ou não concretizado por falta de pagamento da primeira parcela, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, por caracterizar confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando o prazo a fluir a partir do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; STJ, AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 21/09/2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013690-15.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FELIPE SIMONETTO APOLLONIO - SP206494-A

AGRAVADO: INA - INDUSTRIA NAUTICA DE ATIBAIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, nos autos da execução fiscal 5001251-77.2018.4.03.6123, para: (1) reconhecer o parcelamento dos débitos como causa interruptiva da contagem do prazo prescricional; e (2) afastar a prescrição dos créditos anteriores a setembro de 2013.

Agravou a executada, alegando, em suma: (1) que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pela União; (2) que o parcelamento dos débitos não foi formalizado, tratando-se de equívoco da contabilidade; e (3) que o pedido de parcelamento formulado sem a realização do primeiro pagamento é ineficaz.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A controvérsia restringe-se ao reconhecimento do parcelamento como causa interruptiva do prazo prescricional na execução fiscal.

O pedido de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, ainda que indeferido, uma vez que caracteriza confissão extrajudicial do débito, nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024)

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples requerimento do parcelamento é suficiente para caracterizar a confissão extrajudicial da dívida, independentemente do deferimento: “Súmula 653-STJ: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.”.

No caso, os créditos fiscais foram objeto de pedido de parcelamento em 30/08/2017, indeferido administrativamente em 16/09/2017 (ID 326646052). A executada sustenta que a ausência do pagamento da primeira parcela torna ineficaz o parcelamento para todos os efeitos, inclusive para fins de interrupção do prazo prescricional.

O argumento não prospera. O inadimplemento do parcelamento não implica em sua ineficácia, mas a rescisão do acordo e o reinício da contagem do prazo prescricional a partir do inadimplemento. Em caso de inadimplemento da primeira parcela, não há concretização do parcelamento, mas subsiste o efeito da confissão de dívida decorrente do requerimento, de modo que o prazo prescricional retorna a fluir a partir da não validação deste.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003253-20.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 04/04/2023:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MULTA MORATÓRIA. LEGITIMIDADE.

A adesão voluntária a programa de parcelamento de crédito fiscal, ou o seu mero requerimento (mesmo que indeferido o pedido) é causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, por força da inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do momento em que o contribuinte é formalmente excluído do programa.

Não corre prazo prescricional durante o período no qual a dívida está regularmente parcelada porque o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que traz a ínsita a exigência de regularidade da celebração desse acordo e o cumprimento das demais (e contínuas) exigências normativas. O momento em que o parcelamento é considerado concretizado depende de sua modalidade (em regra, não bastando a mera adesão por sistemas informatizados mas sim a validação pelo Fisco), mas atrasos imputados à administração pública não podem prejudicar o sujeito passivo que cumpre suas obrigações correspondentes.

No caso dos autos, embora um dos pedidos de parcelamento não tenha sido validado por falta de pagamento da primeira parcela, isto é, não foi sequer considerado efetivado, ainda assim houve interrupção da prescrição pelo reconhecimento inequívoco da dívida, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, tendo o prazo prescricional voltado a correr da data da não validação, ou seja, do momento em que o contribuinte deixou de cumprir com obrigação a seu cargo para o regular andamento do parcelamento.

Portanto, considerando a adesão da embargante ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, na data de 26/11/2009, e sua exclusão do referido programa em 16/07/2015, assim como a formalização, em 15/07/2014, de pedido de parcelamento do débito nos termos da Lei no 12.865/2013, causas de interrupção do prazo prescricional (notadamente se observado o período suspensivo para a validação do pedido), e em vista de a ação executiva ter sido ajuizada em 24/02/2016, não se consumou a prescrição com relação aos créditos da competência 13/2009, lançados nas CDAs de nos 47.624.371-8 e 47.624.372-6.

Multas moratórias são devidas quando o sujeito passivo voluntariamente regulariza a inadimplência (não sendo o caso de exclusão por denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN), bem como quando exigida por ato ordinatório do Fisco em vista de prévio reconhecimento da existência da obrigação (art. 32, IV, § 2o da Lei no 8.212/1991, procedimento legítimo conforme o E.STF-Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, e E.STJ-Súmulas 436 e 446). Diante das sucessivas modificações normativas quanto às multas moratórias pertinentes às contribuições previdenciárias e de terceiros, é favorável ao sujeito passivo a redução do percentual inicialmente previsto no art. 35 da Lei no 8.212/1991, feita pela Lei no 11.941/2009 (que remete ao art. 61 da Lei no 9.430/1996), motivo pelo qual deve ser aplicada retroativamente (mesmo a fatos geradores anteriores a 1o/01/1997), desde que: inexista lançamento de ofício; a obrigação não tenha sido definitivamente extinta; não haja comprovação de fraude.

Na situação analisada, não procedem os argumentos da embargante contra a multa exigida e fixada no percentual de 20%, porquanto fundamentada no art. 35 da Lei no 8.212/1991 (combinado com o art. 61 da Lei no 9.430/1996), com a redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, de modo que não há qualquer ilegalidade em sua cobrança.

Apelação da embargante desprovida.” (grifos nossos)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora a interrupção do prazo prescricional pelo pedido do parcelamento, com retorno da fluência a partir do inadimplemento deste:

AgInt no REsp n. 1.573.429/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DA CONTAGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual uma vez interrompido o prazo prescricional em razão da confissão do débito e pedido de seu parcelamento por força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o prazo volta a fluir a partir da data do inadimplemento do parcelamento.

IV - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Agravo Interno improvido.” (grifos nossos)

Assim, considerando a interrupção do prazo prescricional em 30/08/2017, com retomada em 16/09/2017, não transcorreu a prescrição quinquenal, pois a execução fiscal foi proposta tempestivamente em 13/08/2018.

Ante o exposto nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da União, para reconhecer o parcelamento dos débitos como causa interruptiva da contagem do prazo prescricional e afastar a prescrição dos créditos anteriores a setembro de 2013, nos autos de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de parcelamento fiscal, formulado sem o pagamento da primeira parcela e posteriormente indeferido, é apto a interromper o prazo prescricional do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que o parcelamento sem pagamento da primeira parcela é ineficaz para interromper o prazo prescricional foi rejeitada. O pedido de parcelamento, ainda que indeferido, caracteriza confissão extrajudicial do débito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Aplica-se a Súmula 653 do STJ, segundo a qual o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional. O inadimplemento da primeira parcela não torna ineficaz o efeito interruptivo do requerimento, mas apenas impede a concretização do parcelamento, fazendo o prazo prescricional retornar a fluir a partir da não validação do acordo. Considerando a interrupção do prazo em 30/08/2017 e a retomada de sua fluência em 16/09/2017, a execução fiscal ajuizada em 13/08/2018 foi proposta tempestivamente, dentro do prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo interno desprovido.

__________

Tese: O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido ou não concretizado por falta de pagamento da primeira parcela, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, por caracterizar confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, voltando o prazo a fluir a partir do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; STJ, AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 21/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão